Tribunal: TJES
Processo: 5005151-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005151-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VON DOELLINGER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005151-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VON DOELLINGER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO VON DOELLINGER, ante suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, alegando para tanto nulidade na prisão em flagrante ante ofensa ao art. 302, do CPP.

Alega haver fundamentação inidônea do decreto prisional e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 312 do CPP.

Aduz ainda, que o paciente é primário, possui emprego lícito e residência fixa.

Decisão indeferindo o pedido de liminar no ID nº 2779123.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade apontada coatora no ID nº 2881026.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 2904242, opinando pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005151-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VON DOELLINGER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO VON DOELLINGER, ante suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, alegando para tanto nulidade na prisão em flagrante ante ofensa ao art. 302, do CPP.

Alega haver fundamentação inidônea do decreto prisional e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 312 do CPP.

Aduz ainda, que o paciente é primário, possui emprego lícito e residência fixa.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se nula a prisão, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.

Em sede de informações no ID nº 2881026, a autoridade apontada como coatora descreveu os seguintes apontamentos em relação ao feito que ocasionou o presente Habeas Corpus:

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/06/2022, pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 (fls. 05-v).

Conforme termo de audiência de custódia, após pedido ministerial foi decretada a prisão preventiva do paciente, nem como homologado o APFD (fls. 43/44).

O inquérito policial foi concluído, conforme relatório final de fls. 89/92. Neste momento, a denúncia foi recebida.

(...)

Observo, após a análise do BOP-Unificado de número 48029571, que os fatos relatados configuram crimes, bem como que houve presente o estado flagrancial previsto no artigo 302, do CPP, em razão pela qual RATIFICO A VOZ DE PRISÃO e, por conseguinte, determino a lavratura do competente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO em desfavor de BRUNO VON DOELLINGER por infração ao disposto no ART. 33 da Lei 11.343/06 e ART. 12 da lei 10826/03.

Tal entendimento resulta do fato de que segundo os militares responsáveis pela ocorrência, estes relataram que ao realizarem patrulhamento preventivo foram acionados por um popular que não quis se identificar com a informação de que na rua da rodoviária numero 343 estava sendo realizado o tráfico de drogas, assim prosseguiram para o local indicado e ao se aproximarem avistaram dois homens na sacada da varanda de um deles posteriormente identificado como BRUNO VON DOELLINGER arremessou uma sacola pela janela, sendo esta recuperada e continha diversos entorpecentes e munições de diversos calibres, com relação ao conduzido ANDRÉ SANTOS DE OLIVERIA FILHO entendo não haver indícios de que este estaria participando da conduta de Bruno. (...)”.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão da ausência de mandado judicial, tenho que tal argumento não é suficiente para a concessão da ordem, vez que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme cópia do Termo de Audiência de custódia acostado no ID nº 2757879. Desta feita, uma vez devidamente homologada a prisão em flagrante e posteriormente convertida em prisão preventiva, fica superada, porque prejudicada, a alegação atinente à ilegalidade/irregularidade do flagrante, visto que desde então segregado o paciente por força de outro título, sobre o qual recaem as teses outras aventadas na impetração.

Nesse sentido, saliento não haver qualquer relação que condicione obrigatoriamente a prisão preventiva à prisão em flagrante ou o inverso, logo, a ilegalidade de uma por questões formais de maneira alguma invalidaria a outra, mesmo porque se estabelecem com base em requisitos de todo distintos.

Sobre o tema, confira-se o seguinte entendimento, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Há de ser julgado prejudicado o pedido, cujo objeto está relacionado à nulidade de prisão em flagrante, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau converteu-a em prisão preventiva. (...)”

(STJ - HC: 264999 DF 2013/0042771-1, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013).

Não bastasse, infere-se do documento de ID nº 2881026, que o paciente foi preso em flagrante delito:

“Aos 09 dias de junho, por volta das 19:40, policiais militares estando de serviço realizavam patrulhamento preventivo foram acionados por um popular que não quis se identificar com a informação de que na rua da rodoviária número 343 estava sendo realizado o tráfico de drogas, assim prosseguiram para o local indicado e ao se aproximarem avistaram dois homens na sacada de um imóvel e um deles posteriormente identificado como BRUNO VON DOELLlNGER arremessou uma sacola pela janela, sendo esta recuperada e continha diversos entorpecentes e munições de diversos calibres, com relação ao conduzido ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA FILHO entendo não haver indícios de que este estaria participando da conduta de Bruno. Saliento que os conduzidos relataram abuso por parte dos militares, assim encaminho cópia do procedimento para corregedoria PMES.

Diante de tais fatos os suspeitos foram conduzidos até a 1ª REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE VITÓRIA onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de BRUNO VON DOELUNGER pelos artigos 33 da lei 11343/06, art. 12 da lei 10826/03. (...)”.

Assim, uma vez que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, que sua consumação se protrai no tempo, e tendo sido encontrada grande quantidade de substâncias entorpecentes, de acordo com o termo de audiência de custódia no ID nº 2757879, tem-se que a busca e apreensão fora realizada de forma legal.

Prosseguindo, no que tange à alegação de negativa de autoria de participação do paciente na atividade de tráfico, tais teses não podem ser analisadas na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.

Quanto às condições pessoais, saliento que o paciente ostenta registro criminal em seu desfavor, qual seja, 01 (uma) ação penal de competência do Tribunal do Júri, em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0016189-80.2018.8.08.0048), conforme pesquisa no sítio eletrônico do TJES, onde se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Ademais, tenho que no caso em tela, se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente (artigo 312 do Código de Processo Penal), haja vista que se tem prova de materialidade, indícios de autoria e o decreto de prisão também se fundamenta na garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Destarte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segue na seguinte linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 166263/GO – Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgamento 21/06/2022, DJe 27/06/2022).

Assim, tal decisão encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Magistrado melhores condições de avaliação da necessidade da decretação da prisão do paciente, não cabendo dessa forma, alegação de falta de justa causa para a decretação da mesma.

Não bastasse, tenho que a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente

em prisão preventiva, no ID nº 2757879, bem como a decisão que manteve a custódia cautelar, ID nº 2779123, se encontram revestidas dos fundamentos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentadas de forma concreta, ante a gravidade e peculiaridade dos fatos, bem como atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CRFB/88, como consta no termo de audiência de custódia:

“(...) No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria sido visto por policiais militares arremessando uma sacola na casa ao lado de seu apartamento, que continha 104 (cento e quatro) pinos de substância análoga à cocaína, 54 (cinquenta e quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, uma sacola contendo pinos vazios para embalo de entorpecentes e munições de diversos calibres: 14 (quatorze) munições cal. 40, 19 (dezenove) munições cal. 38 e 02 (duas) munições cal. 32, além de terem encontrado dentro do apartamento do autuado a quantia em dinheiro de R$1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e 01 (uma) balança de precisão. Conforme pesquisas, o autuado possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (autos do Processo n.º 0016189-80.2018.8.08.0048), onde se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a um grave delito na comarca da Serra/ES, embora seja tecnicamente primário, além do que está presente a

periculosidade concreta de sua conduta, caracterizada pela grande quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. (...)”.

Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura na hipótese sob exame.

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza, presente no ID nº 2904242:

“(...) Na decisão de proferida em audiência de custódia é fundamentado todos os requisitos presentes nos artigos 312 e artigo 313 c/c artigo 282 do Código de Processo Penal, apontando o perigo concreto diante do fato do paciente já responder a processo por crime de homicídio, tendo sido ainda preso em flagrante nos autos com elevada quantidade e variedade de droga, além de robustez armamento, para possível defesa do ponto de droga.

(...) diante informações, estão demonstrados indícios suficientes de autoria e a prática em tese do crime, resultando na necessidade de se resguardar a conveniência da instrução e a aplicação da lei, e a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga, e reiteração criminosa, e porte de arma e munição de uso restrito.

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza do delito – Crime Hediondo, em que se demonstra a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem publica, posto que, o Crime de Tráfico é um crime de grande repudia social.”

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1. Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar.

2. No que tange à alegação de negativa de autoria e participação do paciente na atividade de tráfico, tais teses não podem ser analisadas na estreita via do Habeas Corpus.

3. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

4. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a decisão que manteve a custódia cautelar se encontram revestidas dos fundamentos legais do art. 312 do CPP.

5. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

6. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005151-91.2022.8.08.0000, em que é paciente BRUNO VON DOELLINGER, sendo autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES - 2ª VARA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.